Tribunal: TJDFT
Processo: 0749225-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749225-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MAGNA KELLY COSTA E SILVA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1.Inicialmente, diante do pedido de habilitação ID 24482620, aviado por PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MAGNA KELLY COSTA E SILVA, intime-se o aludido requerente para esclarecer, no prazo de 10 (dez) dias úteis, se o crédito cedido abrange também os créditos pertencentes ao credor a título de honorários contratuais, tendo em vista que o respectivo credor consta da escritura pública ID 23940240, sem contudo estar correlacionado ao Precatório em tela. Tal dúvida subsiste ainda no fato de que a cessão tenha ocorrido no valor total do crédito, sem ressalvar o valor devido ao beneficiário de honorários contratuais. Em caso positivo, deverá apresentar a respectiva escritura retificadora, fazendo constar a correta correlação entre os credores cedentes indicados na escritura pública 23940240 e os seus respectivos nos de Precatórios. Acrescento que o cessionário deverá cumprir a determinação acima, se o caso, em todos os processos indicados no instrumento público acostado aos presentes autos, de modo a esclarecer e corrigir a cessão ocorrida em cada Precatório.(ID 23940240). 2. Além disso, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23940239, intime-se a cessionária requerente PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração outorgada ao advogado; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; III) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; IV) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Por último, diante da documentação apresentada no ID 23940240 quando comparada com a requisição de precatório ID 21378981, verifica-se que o credor BM &amp; JS ADVOGADOS ASSOCIADOS alterou o nome para BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. Intime-se o credor para, no prazo de 5(cinco) dias, juntar documentação que comprove a alteração do nome. 4. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac